Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719186-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN PONTES AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (id 65450546 – autos principais) que, por falta da probabilidade do direito ao reconhecimento da validade de título – especialização em saúde da família –, indeferiu pedido liminar consubstanciado na reserva de vaga para o cargo de médico da Secretaria de Saúde do DF (Edital 06 – SEE/DF, de 02/03/18), e não reconheceu a conexão com o Proc. 0702874-90.2020.8.07.0018, em trâmite na 6a VFP. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 69557915 – autos originários) no processo n. 0703951-37.2020.8.07.0018. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR